Tribunal: TJDFT
Processo: 0708382-26.2020.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : AP - Apelação Cível No. Processo : 0708382-26.2020.8.07.0015 Apelante : JUNTA ADMINISTRATIVA DA FACULDADE TEOLÓGICA BATISTA DE BRASÍLIA Apelados : SOCEB - ASSOCIAÇÃO CULTURAL EVANGÉLICA DE BRASÍLIA CARTÓRIO DO 1 OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL E CASAMENTO Relator Des. : CARLOS RODRIGUES D E C I S Ã O JUNTA ADMINISTRATIVA DA FACULDADE TEOLÓGICA BATISTA DE BRASÍLIA interpôs apelação em face da sentença (id 19187592), proferida pelo d. Juízo da Vara de Registros Públicos do DF que, nos autos do procedimento de cancelamento de averbações no registro da entidade, provocado pelo Sr. REGISTRADOR DO 1o OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL E CASAMENTO, deferiu o pedido de cancelamento das averbações de no 31 e 32 do registro no 250 do Livro 01-A, daquela serventia extrajudicial. A apelante argui incompetência, com o argumento de que incumbe ao juízo da VRP examinar aspectos externos do registro, e não a validade do conteúdo do ato registrado. No mérito, alega que a averbação no 32 deve ser mantida, porque o registro observou as normas legais e estatutárias. Ao final, requer o provimento da apelação para anular a parte da sentença que defere o pedido de cancelamento da averbação no 32 ou a reforma para indeferir o pleito. A apelada SOCEB apresentou contrarrazões (id 19187609), pugnando pela inadmissibilidade, por violação ao princípio da dialeticidade e por preclusão quanto à questão da incompetência. No mérito, requer o desprovimento da apelação. A apelada ainda requereu tutela da evidência para que fossem imediatamente canceladas as averbações de no 31 e 32 do registro. É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 311 do CPC: “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.” Na espécie, não está presente nenhuma das hipóteses de concessão da tutela de evidência, pois não ficou configurado o abuso do direito de defesa ou o propósito protelatório; não há tese firmada em jurisprudência vinculante; não se trata de pedido reipersecutório e, por fim, antes da análise do mérito, em nome do princípio da colegialidade e da segurança jurídica, é prevalente que o órgão revisor resolva a questão da suposta incompetência material, que é, inclusive, matéria de ordem pública cognoscível de ofício e com força prejudicial. Diante do exposto, INDEFIRO, em exame de cognição sumária, o pedido de tutela da evidência, formulado pela apelada. Intimem-se. Publique-se. Em seguida, retornem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 23 de outubro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator